Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PERÍODO DE COBRANÇA ANTERIOR A 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2023. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI DISTRITAL N° 5.546/2015. VALIDADE. TEMA 1093 E 1094. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”.
2. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021).
3. Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ.
4. Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado em 23/11/2023 (ID 58423520), ou seja, em momento posterior ao julgamento pela Suprema Corte, ocorrido em 24/02/2021, assim, é irrelevante, para o presente caso, a modulação dos efeitos da decisão do STF.
5. A decisão majoritária tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7078 e 7070, foi no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.
6. A par de aludida fundamentação, a conclusão a que se chega, é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, não invalidou as leis locais ou distrital que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria.
8. Editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, produz plenos efeitos, desde a referida data, sem a necessidade de nova regulamentação local para reger a matéria. Precedentes.
9. Negou-se provimento ao apelo.